Tribunal: TJSP
Processo: 1000126-62.2019.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM – AÇÃO MONITÓRIA – Ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação – Inocorrência – Inadimplemento incontroverso – Não demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC - Litigância de má-fé – Não configurada, por ora - Ação procedente - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209166
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000126-62.2019.8.26.0165, da Comarca de Dois Córregos, em que é apelante MATHEUS
CHABARIBERY MOLINA-ME, é apelado POLIMIX CONCRETO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000126-62.2019.8.26.0165 -Voto no 46678
2-g
COMARCA: DOIS CÓRREGOS - 1a V. CÍVEL
APELANTE (S): MATHEUS CHABARIBERY MOLINA-ME
APELADO (S): POLIMIX CONCRETO LTDA
JUIZ (A): ALEXANDRE VICIOLI
VOTO No 46678
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM

AÇÃO
MONITÓRIA

Ausência
de
documentos
indispensáveis à propositura da ação
Inocorrência

Inadimplemento incontroverso Não demonstração de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos
termos do art. 373, II, do CPC - Litigância de má-fé Não
configurada, por ora - Ação procedente - Recurso desprovido,
com observação.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 88/90
que julgou procedente ação monitória, fundada em prestação de serviços de
concretagem. O apelante alega, em suma, inexistência de documentos que
ateste a relação jurídica, bem como a origem da dívida, não havendo elementos
suficientes a ensejar a formação do título executivo (fls. 92/96).
O recurso foi processado, com resposta a fls. 100/105,
reclamando o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da
dialeticidade, com consequente imposição de multa por litigância de má-fé.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000126-62.2019.8.26.0165 -Voto no 46678
3-g
De início, não há que se cogitar em não conhecimento
do recurso, eis que as suas razões contêm argumentos visando reformar a r.
sentença recorrida, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio da dialeticidade,
conforme artigo 1.010 do CPC.
A presente ação foi proposta pela apelada visando à
constituição de título judicial, no valor de R$5.107,05, correspondente à prestação
de serviços de concretagem.
Apresentados os embargos monitórios, o apelante
invocou a carência da ação, ante a ausência de documentos indispensáveis.
Ainda, não negou a prestação de serviços, argumentando, contudo, que foram
realizados fora das especificações acordadas.
E, de acordo com a r. sentença, a presente ação foi
julgada procedente, respondendo a apelante pelas despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da execução.
Com efeito, verifica-se que o processo não padece de
qualquer irregularidade, cuja documentação apresentada é bastante a dar
suporte à causa de pedir e ao seu pedido, possibilitando que a apelante promova
sua defesa sem qualquer dificuldade.
Pois, ao contrário do alegado, o conjunto probatório é
suficiente a demonstrar o recebimento de mercadorias e efetiva prestação de
serviços, notadamente pelos documentos a fls. 41/45. Ademais, para que dúvidas
não restem, a ação monitória não necessita de prova robusta, estreme de dúvida,
podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio
credor, que legitime a presumível existência de dívida líquida, certa e exigível,
todavia, sem eficácia executiva.
Posto isto, incontroversa a relação jurídica entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000126-62.2019.8.26.0165 -Voto no 46678
4-g
partes, assim como o inadimplemento, sendo certo que a apelante não logrou
êxito em demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da
apelada, nos termos do artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
Por fim, não se mostra caracteriza as hipóteses
previstas nos incisos do artigo 80 do CPC, por ora, sendo certo que condutas
temerárias e tendentes a induzir o juízo a erro podem modificar a situação e
extrapolar os limites razoáveis da discussão processual, a qual fica a apelante
advertida desde já.
Deste modo, a r. sentença recorrida não comporta
modificação, cuja manutenção pelos seus próprios fundamentos é medida que se
impõe. E, por força do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios devidos
ao(s) advogado(s) da apelada são majorados a 20% do valor atualizado da
execução.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator